Tribunal: STF
Processo: RE 90798
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
- Ação  de  desapropriação.  Indenização  de  faixa  "non aedificandi". 
- Aplica-se à ação de desapropriação o  óbice  do  inciso VIII do artigo 308 do Regimento Interno, levando-se em conta o  valor
atribuído a causa pelo expropriante, se  não  alterado  por  inexato.
Recurso extraordinário não conhecido.